Tribunal: TJBA
Processo: 8013143-94.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013143-94.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: HELIOMAR REGIS PEREIRA

Advogado(s)
:
ZENIA NUNES MENEZES

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL. DIREITO DA SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANSERV. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INSURGÊNCIA AO PRAZO DE CUMPRIMENTO E AO VALOR DAS ASTREINTES. PRAZO DE 48 HORAS MANTIDO. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. MULTA DIÁRIA E TETO FIXADO. PROPORCIONAL. ART. 139, IV, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento n.º
8013143-94.2026.8.05.0000
, em que é agravante o
ESTADO DA BAHIA
e em que é agravado
HELIOMAR REGIS PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, data registrada automaticamente.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça